Tribunal: TJES
Processo: 5005798-97.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005798-97.2024.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUCIANO CAVALCANTE DE LIMA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. TERMO CIRCUNSTANCIADO. ARQUIVAMENTO DE OFICIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 129, I, DA CF. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Relatório com base no ato decisório, in verbis: “Trata-se de termo circunstanciado no qual é imputado, em tese, a prática delitiva tipificada no artigo 147, caput, do CPB, por LUCIANO CAVALCANTE DE LIMA, em face da suposta vítima LUIZ FELIPE WOTKOSKI COFFLER. O BU de ID 50992469 preleciona que, no dia 16/09/2024, durante ronda efetuada no interior do CDPA pelo diretor do presídio, o detento Luciano dirigiu-lhe as seguintes palavras “seu diretor, nós não temos medo de granada, nem de bomba nem de nada na cadeia, porque quando nós estamos na rua nós troca é tiro com a polícia, nós troca tiro com vocês”

2. A decisão objurgada promoveu o arquivamento do feito.

3. Através de apelação criminal, o Parquet se manifesta pela reforma da decisão e devolução dos autos para realizar denúncia de desacato. Já a parte contrária, por via de contrarrazões, manifesta-se pela

4. O pleito merece acolhimento. Retira-se dos autos que a autoridade policial por via da manifestação de id. 12072390, encaminhou ao Juiz a quo o termo circunstanciado (TCO) sobre suposta prática do crime de ameaça, CP., art. 147. No entanto, o Juiz de piso entendeu pela não configuração do fato delitivo apresentado, arquivando o TCO de ofício sem qualquer manifestação do Ministério Público acerca do ponto. No ordenamento jurídico brasileiro, vigora o princípio acusatório, que estrutura o modelo de processo penal e confere ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal (CF/88, art. 129, I), afastando do juiz qualquer atribuição nesse sentido, em contraste com o sistema inquisitório. Assim, é vedado ao magistrado, nesta fase processual, determinar o arquivamento da peça de informação sem prévia manifestação do Parquet, inexistindo fundamento legal que autorize atuação ex officio nesse contexto. Diante disso, impõe-se a cassação da decisão, com a consequente remessa do termo circunstanciado ao Ministério Público, para que este avalie a possibilidade de arquivamento ou o oferecimento de denúncia. A jurisprudência é pacífica nesse sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS DE TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ERROR IN PROCEDENDO. PRERROGATIVA DO TITULAR DA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Adotado o Princípio Acusatório pela Constituição federal e para todo o sistema processualista penal, deve-se respeitar a garantia do processo de partes, com nítida separação entre as funções do autor, juiz e réu. 2. cumpre ao Ministério Público a titularidade da ação penal, a quem compete a valoração do inquérito policial ou das peças de informação, a fim de concluir pelo oferecimento da denúncia ou pelo pedido de arquivamento do feito. não cabe ao Julgador, de ofício, concluir pelo arquivamento do inquérito policial ou das peças de informação. se entender incabíveis os argumentos lançados pelo Ministério Público para deflagrar a ação penal, compete ao magistrado, nos termos do art. 28 do CPP, remeter os autos ao procurador-Geral de Justiça, e não arquivar o procedimento ex officio, pois, nesta fase processual, o juiz age apenas como órgão controlador da atividade do Ministério Público. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Sem condenação em custas e honorários, à ausência de recorrente vencido.” (Acórdão n.º 646512, 20120710250319APJ, Relator José Guilherme, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de julgamento: 15/01/2013, Publicado no DJE: 22/01/2013. Pág.: 218)”. (grifo nosso).

5. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR O ARQUIVAMENTO DO TERMO CIRCUNSTANCIADO E REMETÊ-LO AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ANÁLISE DE EVENTUAL DENÚNCIA.

6. Sem custas e honorários

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)